Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-95.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-95.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAMIRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 650.399.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000400-95.2020.8.11.0007

Apelação no 1000400-95.2020.8.11.0007

Apelante:
Vamira Pereira da Silva

Apelada:
Banco BMG S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO DA MESMA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO APRESENTADO POSTERIORMENTE - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA AUTORA - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA FUNDADA EM OUTROS FUNDAMENTOS - MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, somente é possível a interposição de um único recurso pela mesma parte contra a mesma decisão. Interpostos dois recursos, não se deve conhecer do segundo, porquanto se opera a preclusão consumativa.

Ainda que se considere excesso de formalismo a determinação de juntada de comprovante de residência em nome da autora, a sentença de extinção é fundada em outros argumentos, cuja discussão sequer foi devolvida à apreciação do Tribunal, porquanto as demais matérias não foram objeto do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000400-95.2020.8.11.0007

Apelação no 1000400-95.2020.8.11.0007

Apelante:
Vamira Pereira da Silva

Apelada:
Banco BMG S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Vamira Pereira da Silva.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta pela apelante.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 321 e 485, I do CPC. Ainda condenou a autora ao pagamento de custas processuais, com a suspensão do pagamento por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 46250982
)
: afirma que ajuizou a presente ação para questionar contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido, ora apelado.

Alega que houve determinação do juízo
a quo
para que apresentasse comprovante de residência em nome da autora, de que se manifestou aduzindo pela desnecessidade do documento.

Sustenta que a sentença de extinção fere o princípio constitucional de acesso à justiça, bem como as determinações previstas pelo código consumerista.

Assevera que juntou comprovantes de residência em nome de terceiros, porque no imóvel onde reside as faturas referentes a serviços essenciais, como água e energia elétrica, não estão em seu nome.

Defende a reforma da sentença, porquanto a exigência do documento em nome da autora configura excesso de formalismo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja recebida a petição inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 46250991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000400-95.2020.8.11.0007

Apelação no 1000400-95.2020.8.11.0007

Apelante:
Vamira Pereira da Silva

Apelada:
Banco BMG S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

VOTO

Apelação interposta por
Valdeci Pereira dos Santos
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em desfavor de
Banco BMG S.A.
, nos termos dos artigos 320, 321 e 485, I do CPC.

Preliminarmente, verifica-se que a parte autora apresentou dois recursos de apelação em face da mesma sentença em Id. 46250982 e Id. 46250985.

No entanto, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, somente é possível a interposição de um único recurso pela mesma parte contra a mesma decisão. Interpostos dois recursos, não se deve conhecer do segundo, porquanto se opera a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA UMA ÚNICA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. 1.
Mister consignar que "é assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016" (AgInt no AREsp 1.097.778/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/10/2017). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (REsp 1.306.604/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/03/2014). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1359151/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 22/04/2019).

Posto isso,
é caso de não conhecimento do segundo recurso de apelação no Id. 46250985, em razão da preclusão consumativa
.

Passa-se à análise do mérito.

Verifica-se que a ação foi ajuizada em 04.02.2020 (Id. 46250962).

A autora trouxe a indicação de que reside no município de Alta Floresta, bem como declaração de residência no mesmo sentido, assinada a rogo (Id. 46250967), além de procuração igualmente assinada a rogo (Id. 46250963).

Na sequência, o juízo
a quo
determinou a emenda à inicial para regularizar a representação processual, com a juntada de instrumento procuratório público, bem como para comprovar domicílio na comarca de Alta Floresta, sob pena de indeferimento da petição inicial (Id. 46250971).

A emenda à inicial fora apresentada desacompanhada da documentação e com argumentação no sentido de ser desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome da autora, sob pena de excesso de formalismo, bem como para requerer a extensão da gratuidade da justiça aos atos notariais, a fim de possibilitar a formação do instrumento público (Id. 46250973).

Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial, em razão de não ter a parte autora juntado os documentos requeridos (Id. 46250975).

Ademais, extraem-se da sentença os argumentos:

“(...) Analisando os autos, vejo que a parte autora não cumpriu a ordem judicial, embora tenha se manifestado nos autos. Foi oportunizado a parte autora a promover a juntada de documentos imprescindíveis para a propositura da demanda, mas não atendeu a determinação judicial, não restando alternativa ao juízo a não ser indeferir a petição inicial, com a consequente extinção do presente feito sem resolução do mérito.

A propósito, a determinação da juntada de comprovante de residência surgiu mediante justa causa, eis que, outros documentos carreados aos autos, qualificam a parte requerente como residente na cidade de Iguatemi-MS e não há nada que comprove que a parte tenha residência nesta urbe.

Nesse ínterim, se de fato a parte autora não possui morada nesta Comarca este juízo não seria competente para receber, processar e julgar a demanda.

Ademais, a alegação de excesso de formalidade não se aplica ao caso em concreto, pois, há informações nos autos de que este juízo não é competente para julgar a demanda, sendo o comprovante de residência imprescindível para a análise de tal questão. Contudo, como não foi aportado aos autos, à extinção da demanda é à medida que se impõe. (...)”.

A controvérsia, portanto, está em saber se é caso de reforma da sentença de indeferimento da petição inicial.

O apelo da autora a ser conhecido (Id. 46250982) gira em torno apenas da alegação de desnecessidade de juntada do comprovante de residência.

Com relação à matéria, de fato, a orientação desta e. Corte é no sentido de que a extinção da ação sob esse fundamento configura excesso de formalismo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ATUALIZADO DE RESIDÊNCIA – EXCESSO DE FORMALISMO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça” (TJMT, AP 1001738-63.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR – EMENDA À INICIAL - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça” (TJMT, AP 1001741-18.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88” (TJMT, AP 1001746-40.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

No entanto verifica-se que o indeferimento da petição inicial não se deu somente sob esse fundamento, mas também em razão da ausência de procuração por instrumento público
.

Nessa linha, insta salientar que com relação a este ponto – formação da procuração por meio de instrumento público – a matéria sequer foi devolvida à apreciação deste Tribunal, já que o apelo gira em torno, apenas, da desnecessidade de juntada do comprovante de residência.

Dessa forma, ainda que se considere excesso de formalismo a determinação de juntada de comprovante de residência em nome da autora, é caso de manter a sentença de extinção, porque ausente a formação da procuração por instrumento público, matéria não devolvida à apreciação por meio de recurso.

Posto isso,
não se conhece do segundo recurso de apelação apresentado pela autora
(Id. 46250985), em razão da preclusão consumativa, bem
como nega-se provimento ao primeiro recurso de apelação
(Id.
46250982
), porquanto ainda que se considere excesso de formalismo a determinação de juntada de comprovante de residência em nome da autora, é caso de manter a sentença de extinção, já que fundada também na ausência de instrumento procuratório público, matéria esta não devolvida à apreciação por meio de recurso.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020